Tribunal: TJDFT
Processo: 0703589-94.2022.8.07.0008
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DEVOLUÇÃO DE VALORES. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NA INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA. EFETIVA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. PROIBIÇÃO. DESCONTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA. PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL.NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
1. As instituições bancárias submetem-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula 297).
2. Comprovado que todas as condições e características da modalidade do ajuste foram expressamente informadas ao consumidor, afasta-se a alegação de falha no dever de informação.
3. Ante a proibição do venire contra factum proprium, não pode o devedor, depois de contratar e receber o crédito integralmente em sua conta, aguardar mais de quatro anos para alegar vício de vontade na formação do contrato e tentar reaver valores correlacionados ao ajuste.
4. Diante da autorização legal (Lei no 10.820/2003, alterada pela Lei no 13.172/2015, pela Lei no 14.431/2.022 e pela medida provisória no 1.164/2023) e previsão contratual, não há ilegalidade no desconto em folha do valor mínimo da fatura do cartão de crédito, sobretudo porque a consumidora usufruiu do serviço contratado.
5. Recurso conhecido e não provido.